Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-09.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004528-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". CONDIÇÃO PESSOAL DESFAVORÁVEL. POSSÍVEL NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA NA PRESENÇA DA FILHA INFANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.

SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva do paciente por suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. São duas questões em discussão: (i) a análise da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz da fundamentação adequada e concreta da adequação, necessidade e proporcionalidade; (ii) verificar se a paciente, mãe de criança de idade inferior a 12 anos, possui direito à prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A presença de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva impede a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

4. A prisão domiciliar não deve ser concedida porque há indícios de que a paciente esteja relacionada com a facção criminosa
Comando Vermelho
, exercendo o narcotráfico no interior da própria residência, na presença da filha de menos de um ano de idade, denotando, assim, que a presença da mãe nessa situação representa um fator de risco à própria criança, situação excepcionalíssima que justifica a denegação do benefício, para além das vedações que já constam expressamente do art. 318-A do CPP, em consonância com os termos decididos pelo Pretório Excelso, no
Habeas Corpus
n. 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. “
A vedação da concessão da prisão domiciliar à mãe de criança com menos de 12 anos de idade em determinadas situações excepcionalíssimas e distintas daquelas já previstas no art. 318-A, I e II, do CPP, é válida quando se verifique o possível narcotráfico exercido por mãe de crianças com idade inferior a doze anos na presença e na própria residência onde convivem, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da criança.
”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 227; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A, 319, 321, 647 e 648.

Jurisprudência relevante selecionada:

STF, HC Coletivo 143641/SP, relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018;
STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, art. 318, V, do CPP, arts. 1°, III, 6° e 227, todos da CF, arts. 40 e 41, VII, da LEP, art. 13 da Lei n. 13.257/2016, e art. 8°, §§ 5° e 10°, do ECA, pelo advogado constituído na pessoa do Dr. João Batista Camargo da Silva, OAB/MT 19.307, em favor de
Ana Beatriz Leandro da Silva
, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face desta última, em razão de prisão “
por mandado
”, datada de 05/11/2024, em decorrência da “
suposta prática de crime não apurado no corpo do despacho que concedeu o decreto provisório cautelatório à prática delitiva, inquérito já referenciado no presente remédio
”, requerendo, pois a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista se tratar de
acusada primária
e
mãe de filha menor de idade
, que depende diretamente de seus cuidados, “
pois amamenta no seio ainda e a bebê não está se adaptando com o leite em pó
” [cf. inicial, id. 268918286]..

Alega-se que a prisão cautelar pode e deve ser substituída por prisão domiciliar quando se tratar de mãe de crianças de até 12 anos de idade incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, e entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, no HC coletivo 143641/SP, dispensando prova da imprescindibilidade da mãe para os cuidados do filho nessa faixa etária.

Instruiu a ação mandamental com cópia da certidão de nascimento da filha infante, id. 268928252.

O
writ
foi inicialmente distribuído ao Gabinete 1 da c. 2ª Câmara Criminal; todavia, constatada violação à regra de prevenção, o feito foi corretamente redistribuído ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, nos termos da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000, visto que o termo de prevenção no id. 268951789 estabeleceu a presença de feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de cadeira.

A certidão no id. 268953263 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

Determinada a emenda da inicial no despacho anexo ao id. 269164768, de 19/02/2025, o impetrante trouxe aos autos em 26/02/2025, “[...]
emenda da inicial juntando primeiro a causa do decreto acautelatório da prisão preventiva
” [petição, id. 270930353], instruída com cópia do mandado de prisão expedido em 03/11/2024 pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Primavera do Leste, nos autos 1010981-40.2024.8.11.0037, reiterando ainda as cópias dos registros de nascimento dos filhos menores de idade da paciente.

A liminar foi indeferida em 28/02/2025 [id. 271400897], e as informações aportaram aos autos em 10/3/2025 [id. 273086875].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

Sumário
:
Habeas Corpus
– associação para o tráfico de entorpecentes –
Paciente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade
– Ausência de provas de que seja a única responsável pelos Infantes - Implicada apontada como integrante de organização criminosa, voltada a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, teria adquirido, para fins de comercialização, quantidade significativa de drogas, indicando que o comércio malsão era praticado há longa data e que, em tese, praticava a narcotraficância em sua residência, portanto, na presença das crianças – Paciente que, em prisão anterior, por crime da mesma espécie, foi beneficiada, inicialmente, com prisão domiciliar e, poucos dias antes da prisão, com medidas cautelares diversas e, em pleno gozo dos apontados benefícios, durante o cumprimento de medida judicial em sua residência, foi localizada com quantidade/variedade considerável de entorpecentes, indicando que medidas mais flexíveis que a prisão não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva - aspecto que não recomenda a substituição pretendida – condição de lactante não comprovada -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
. [id. 274837390, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Ana Beatriz Leandro da Silva
, acusada de participar, juntamente com outras trinta e uma pessoas, do narcotráfico na cidade de Primavera do Leste, atuando especificamente como fornecedora de grandes quantidades de droga e de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora e da cópia da decisão que decretou e posteriormente manteve o édito cautelar fustigado –
únicos elementos de prova pré-constituída acerca dos
fatos que originaram
a prisão cautelar
– que a paciente foi
presa preventivamente em 1º/11/2024
, sob acusação de pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
e de atuar no comércio de drogas na cidade de Primavera do Leste, com negociações regulares com outras traficantes do sexo feminino.

Especificamente em relação à cautelaridade da prisão provisória da paciente, de acordo com o que se estabeleceu nas decisões invectivadas a esse respeito, a prisão preventiva de
Ana Beatriz
se orientou nos seguintes fundamentos:

21. Ana Beatriz Leandro da Silva – vulgo “Bela”:

Citada no caderno por associar-se ao tráfico de entorpecentes,

controlando ao menos 1000g de drogas. Suspeita de integrar a

facção Comando Vermelho. [trecho do decreto preventivo, id. 273086875, p. 8.]

Posteriormente, a decisão foi reavaliada e mantida a pedido da defesa da paciente, estando assim resolvida:

“(...)
1) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
, formulado pela Defesa constituída, em favor ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, oportunidade em que alegou que tem uma filha com 04 (quatro) meses de idade -
ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA; ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, vulgo “Bela”
: Citada no caderno por associar-se ao tráfico de entorpecentes, controlando ao menos 1000g de drogas. Suspeita de integrar a facção Comando Vermelho.

A requerente Ana Beatriz está cumprindo
medidas cautelares
, pois é investigada pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos n 1003911- 69.2024.8.11.0037. Ademais, conforme consta dos autos esta é apontada como sendo integrante de Ocrim. Nesse sentido, segue abaixo trechos do Relatório Investigação 2024.13.93033 (Id. 169091994– Págs.01/51): “(...) O vulgo “Bela” consta na relação de distribuição de drogas constante no caderno associado a distribuição de entorpecente e pagamentos. (...) Nessa anotação aparece associado a bela 1000, indicando 1000g de entorpecente. A citada “Bela” trata-se de Ana Beatriz Leandro da Silva, suspeita já atuado no tráfico de drogas e indicado como integrante da facção comando vermelho. Tal sustentação baseia-se Relatório Técnico nº 13/ARI/11ºCR/PMMT, juntado nos Autos do Inquérito Policial nº 145.4.2024.24959, produzida pela Policia Militar, através de sua Agência Regional de Inteligência, no qual apresenta a indicação que de vulgo Bela, trata-se de Ana Beatriz Leandro da Silva. (...)”. Desta forma, evidente dos autos n. 1003911-69.2024.8.11.0037 que a investigada Ana Beatriz até a data de 25/10/2024 se encontrava em prisão domiciliar, quando ocorreu a substituição por medidas cautelares, conforme se denota da decisão proferida no id n. 173060623. Assim, é evidente que se solta sentir-se-á estimulada a prosseguir na empreitada delituosa. Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos revogatórios e MANTENHO as prisões preventivas dos investigados ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA (...). (Decisão de ID. 175535198, autos n° 1008897-66.2024.8.11.0037). [cf. informações da autoridade judiciária de origem, id. 273086875, pp. 10-11].

Ainda de acordo com a autoridade judiciária apontada coatora, em 21/11/2024, a paciente tornou a requerer a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares, e novamente obteve provimento jurisdicional desfavorável, assim destacado:

“(...)
1) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO
, formulado pela Defesa em favor de
ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA
(Id. 175685473), sob o fundamento, em síntese, de que a custodiada que encontra-se recolhida no presídio da cidade de Rondonópolis/MT, está acometida por complicações de saúde em decorrência de uma cirurgia cesárea que foi submetida em data recente (menos de 04 meses), a qual se agravou resultando no quadro clínico de Colelitíase e Litiase Biliar, sendo indiciada a nova cirurgia. Ainda, requereu a internação da custodiada em um hospital público, em caráter de urgência, para a realização do procedimento médico que a requerente necessita. Juntou documentos (Id. 175685474 – Págs.01/26). Com relação ao pedido da custodiada
ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA
de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar c/c pedido subsidiário de internação em Hospital Público, passo analisar. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da custodiada Ana Beatriz, o mesmo não merece prosperar, pois não há prova da extrema debilidade e/ou risco de vida, conforme veremos. Sabe-se que o artigo 318, do CPP, prevê as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dentre elas, estar a pessoa extremamente debilitado por motivo de doença grave, também tem-se que a concessão do referido benefício não é automática, ou seja, deve-se demonstrar a real necessidade para ser agraciada com a prisão domiciliar, além da ausência dos demais requisitos da prisão preventiva, o que no presente caso não ocorre. Assim, conforme bem afirmou a representante do Ministério Público “no presente caso, não há nos autos documentos ou mesmo informações que comprovem a extrema debilidade e/ou o risco de vida a acusada na permanência na unidade prisional, até porque embora ANA BEATRIZ esteja acometida por complicações de um procedimento cirúrgico (Cesária) e, ainda, sendo indicada a um novo procedimento cirúrgico, constata-se que a custódia não a impede de fazer uso de medicamentos para alívio das dores e melhora do quadro clínico, bem como de ser submetida ao procedimento cirúrgico de que necessita.” Se não bastasse, denota dos autos o Ofício nº 184/2024/CPFROO juntado pela Defesa no id 175685474 – p.25 e encaminhado ao Juízo sob a numeração 183/2024/CPFROO e juntado no id n. 176042702, fornecido pela Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, dando conta de que a investigada está recebendo atendimento médico e os medicamentos de que necessita, conforme se denota do teor a seguir: “(...) A PPL tem se queixado de dores no baixo ventre, motivo pelo qual foi atendida pelo médico desta unidade em 07/11/2024 e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nas datas de 07/11/2024, 13/11/2024 e 14/11/2024. EM NENHUMA DESSAS OCASIÕES FOI INDICADA INTERNAÇÃO, e ela retornou à unidade prisional após os atendimentos. Informo que todos os procedimentos disponíveis nesta unidade foram realizados com o intuito de aliviar o problema relatado, bem como foi oficiado com o mesmo teor do presente ofício o magistrado da 1ª vara criminal de Primavera do Leste. (...)”. Por outro lado, verifica-se ainda o relatório médico juntado pela Defesa no id. 175685474 – p.26, a qual informa: “Paciente Ana Beatriz Leandro da Silva de 29 anos de idade, que foi atendida em nossa enfermaria o dia 07/11/ 2024 as 11 e 50 da manhã por estar apresentando no momento do atendimento, fortes dores na região de hipogástrio, dores na região da cesárea, e sangramento, dizendo que foi pré-natal de alto risco, no momento do atendimento foram constatados, fr de 20 por minuto, frequência cardíaca, 78/minuto/saturação de oxigênio 98/por minuto, se encaminho ao serviço da UPA com o possível diagnostico de uma sepses puerperal. Foi avaliada no serviço de urgências onde se indico uma tomografia computadorizada de abdome total, com a conclusão de litíase vesicular feito pelo DR Milton Teixeira Machado Júnior, CRM 72270 o mesmo sugeriu tomografia com contraste, para melhor avaliação diagnosticas sendo medicada em esses serviços com Transamin 500mg um comp. De 12/12 horas por 3 dias se houvesse hemorragia. buscoduo 1 comp de 8 em 8 horas se houvesse dor abdominal, e diclofenaco sódico 50mg de 8 em 8 horas se dor, conduta medica tomada pela dra. Larissa Irineu Aragão inscrita no CRM MT 15510. Desta forma, é evidente que a custodiada vem recebendo toda a atenção médica da qual necessita, o que demonstra, por ora, que não basta que a requerente tenha debilitação de saúde para que tenha direito, obrigatoriamente, à prisão domiciliar. Quando ao pleito subsidiário de internação em Hospital Público, este também não merece prosperar, pois é evidente do ofício n. 183/2024/CPFROO, juntado no id n. 176042702, que a custodiada está recebendo toda a atenção médica da qual necessita e, ainda, a informação da Diretora do CPFROO, Silvana dos Santos Leite Lopes, de que “EM NENHUMA DESSAS OCASIÕES FOI INDICADA INTERNAÇÃO”. Desta forma, como a custodiada vem recebendo todo o suporte necessário, não há como este Juízo determinar a sua internação, pois há informação nos autos de que, por ora, não há indicação dessa medida. Por fim, deixo de analisar o pleito de revogação da prisão preventiva da custodiada, uma vez no id n. 175535198 foi proferida decisão indeferindo o pleito revogatório da custodiada ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA. Dessa forma, ratifico a decisão proferida no id n. 175535198. Desta forma, é de rigor indeferir os pleitos das defesas. Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos revogatórios e
MANTENHO
as prisões preventivas dos investigados
ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA
e
JHON QUENIDI MONTALVAO DIAS
, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra. (...).” [vide informações da autoridade judiciária de origem, id. 273086875, pp. 12-14]

Ainda de acordo com o informado pelo Juízo de origem
, à época do decreto preventivo contra a paciente, ela já se encontrava em gozo de medidas cautelares diversas da prisão, concedida nos autos 1003911-69.2024.8.11.0037, em que é acusada da prática de crime de tráfico de drogas majorado pela participação de criança ou adolescente [art. 33,
caput
, c/c at. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006]
.

Analisando os fatos e argumentos postos a exame no presente
writ
, há indícios da existência de um
grupo estruturado para o comércio ilegal de drogas na região de Primavera do Leste
, do qual,
a paciente assumiria função como revendedora de drogas recebidas de outras traficantes
, de modo a apresentar gravidade concreta das imputações lançadas, justificando o édito prisional cautelar.

Dentro desse raciocínio, considerando que prisão cautelar domiciliar nada mais representa senão uma forma anômala de cumprimento da prisão preventiva, analiso a pretensão de concessão desse beneplácito da prisão domiciliar por se tratar de mãe de criança de tenra idade.

A certidão de nascimento colacionada no id. 268928252 comprova que a paciente de fato é genitora de uma menina que conta atualmente com apenas sete meses de idade completos, preenchendo, pois, em tese, o pressuposto de que trata o art. 318, V, do CPP.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

No caso de mães de crianças na faixa etária da primeira idade, ou seja, inferior a doze anos, o escopo da legislação processual de benevolência é garantir o eficiente cuidado à criança ao mesmo tempo em que se considera razoável e proporcional manter tais pessoas em domicílio, já que a condição de mãe, a rigor, torna essas pessoas menos propensas à reiteração delitiva.

De uma rápida consulta aos autos n. 1003911-69.2024.8.11.0037, referidos nas informações prestadas pela autoridade judiciária, infere-se que a paciente possui registro criminal anterior por crime de tráfico de drogas majorado pela participação de adolescente [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], ocorrido em 12/4/2024, na qual havia sido beneficiada com medidas cautelares diversas [ar. 319 do CPP] desde 25/10/2024.

Além disso, cumpre assinalar que durante o cumprimento da medida de busca domiciliar e de prisão preventiva tirados da operação
Dupla Aliança,
na data de 1º/11/2024,
no endereço consignado como sendo o da residência de
Ana Beatriz
, policiais civis da delegacia de Primavera do Leste surpreenderam a própria paciente juntamente com o
esposo mantendo sob depósito para fins possivelmente mercantis, várias porções de drogas
, que foram encontradas espalhadas na residência,
inclusive no berço da filha da paciente
, o que resultou também na prisão em flagrante delito por nova prática da narcotraficância, documentada nos autos de APFD 1010981-40.2024.8.11.0037.

Dentro desse cenário, é importante destacar que o plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas no referido
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Todavia, o
julgado excepcionou algumas situações
: “(...)
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
” [sublinhei].

Com base no julgamento do Pretório Excelso, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Embora o
caput
do art. 318 do CPP estabeleça que “
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
[...]”, nas hipóteses dos incisos IV e V, o novo art. 318-A dispõe que “
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
”, insinuando, pois, natureza
inicialmente
cogente da norma de benevolência processual.

Vale destacar que essa divergência já havia sido afastada por ocasião do referido julgado,
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, na medida em que concedeu a ordem, coletivamente,
estabelecendo parâmetros a serem observados nas exceções pontuadas
.

Para além das duas exceções legais à não aplicação da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou com filho de até 12 anos de idade [crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou que tenha sido cometido contra o próprio filho ou dependente], o Supremo Tribunal Federal elencou uma terceira hipótese, que denominou como
situações excepcionalíssimas
, que a lei posterior não regulou, e que parte da doutrina e jurisprudência divergem se se trata de um
silêncio eloquente
ou uma simples
omissão legislativa
, prevalecendo a segunda interpretação.

A meu ver, a exceção da não concessão da prisão domiciliar em determinadas situações excepcionalíssimas deve prevalecer no caso em apreço, como forma de coibir a prática de atividades criminosas que, conquanto não estejam alcançadas pelas duas exceções legais, revestem-se de gravidade objetiva no plano de tutela dos interesses dos infantes, quando evidenciem um risco de violação aos direitos dos próprios filhos das pessoas acusadas, ou ainda, uma acentuada ameaça à ordem pública que afete também as crianças que estão inseridas inocentemente no contexto da criminalidade dos pais.

O eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem explicitou as balizas, com as quais adiro em gênero, número e grau, acerca das exceções excepcionalíssimas a serem avaliadas pelo julgador devem impedir a concessão do beneplácito em questão, para além daquelas vedações que já constam do texto do art. 318-A do CPP, a saber:

Nesse sentido, temos muitos precedentes apontando como situações excepcionalíssimas, dentre as quais se destacam: (
i
) praticar o
tráfico de drogas na residência
, com a presença ou mesmo participação das crianças; (
ii
)
reincidir
em crimes graves, onde mesmo após prisões anteriores ou cumprimento de penas, não abandonaram o mundo do crime; (
iii
)
integrar

perigosas organizações criminosas
, profundamente envolvidas com a criminalidade, notadamente quando exercem papel relevante, com ligações com facções perigosas, criando um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família,

apenas para exemplificar. Nessas hipóteses, percebe-se que a presença física da mãe ou responsável
pode caracterizar
violação de direitos que atinge diretamente as crianças menores ou dependentes.

A Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227 da CF). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos ou as pessoas sob sua dependência sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Assim, o propósito da lei não é conferir um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade. Ao contrário, "
o principal objetivo da novel lei, editada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos de idade o direito à prisão domiciliar, é a proteção da criança
.", como declarou o e. Ministro Presidente desta Corte, no período de férias forense, em decisão liminar em que examinou a aplicação do novo art. 318-A do CPP (HABEAS CORPUS Nº 491.003 – PB, de 30/1/2019, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em 4/2/2019).

De fato, ainda durante a discussão do projeto de lei no âmbito legislativo, concluiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ao tratar das limitações propostas à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas nos incisos I e II do novel art. 318-A do CPC, que “
tal medida é acertada, pois não se pode olvidar que a criança deve ser resguardada de toda e qualquer presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento
”.

Nessa direção, impossível ignorar que em determinadas situações – frise-se, excepcionalíssimas, criminalmente concretas, e que deverão ser devidamente demonstradas – a mãe pode, até mais do que nas hipóteses expressamente previstas,
ser presença que possa prejudicar a formação de sua personalidade e a construção de seus valores
. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito legalmente conferido a tais mulheres. Repita-se: o foco de tais disposições deve fixar-se no menor ou, nos termos da novidade legal, no deficiente.

Por isso, penso que
a normatização de apenas duas das exceções já previstas no habeas corpus coletivo não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo nos pontos não alcançados pela norma
. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o Magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Tenho que deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança cuja proteção deve ser integral e prioritária, como determina a Constituição no art. 227, bem como à pessoa deficiente.

Nesse sentido destaco uma breve análise disponível no
site
“Dizer o Direito”, de 21/12/2018:

A exceção 3 ainda é possível? O juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas?

Aqui temos o ponto mais polêmico da novidade legislativa. Teria sido um silêncio eloquente do legislador com o objetivo de superar, neste ponto, o entendimento do STF sobre o tema ou representaria uma simples omissão?

Particularmente, penso que a terceira exceção continua existindo. Isso porque ela foi fixada pelo STF não por conta da interpretação da lei, mas sim com base em uma verdadeira construção (criação) jurisprudencial. As três exceções não eram previstas em nenhum lugar. Logo, parece-me que o fato de o legislador não ter encampado expressamente essa terceira exceção não significa que ela não exista. O legislador não tem condições de prever todas as hipóteses excepcionais, sendo justificável que o magistrado, diante de um caso concreto, identifique que a concessão da prisão domiciliar ameaçará a garantia da ordem pública/econômica, a conveniência da instrução criminal ou que irá colocar em risco a aplicação da lei penal. Contudo, como já dito, trata-se de tema que gerará debates e certamente haverá posições em sentido contrário. (
Comentários à Lei 13.769/2018: prisão domiciliar e progressão especial para gestante e mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, 21/12/2018
– https://www.dizerodireito.com.br/2018/12/comentarios-lei-137692019-pri sao.html)

É bom lembrar que a norma não consegue regular a realidade social (fática) em toda a sua extensão. Portanto, é certo que as exceções previstas nos dois incisos do art. 318-A do CPP não comportam todas as soluções dos casos concretos submetidos ao Poder Judiciário.

Nesse sentido são também as primeiras impressões sobre a nova lei escritas pelo Juiz de Direito do Distrito Federal, Fernando Barbagalo, acerca desse assunto:

É louvável o desiderato da nova lei na efetivação de princípios constitucionais de proteção à maternidade (art. 6º) e à infância (art. 227), seguindo também a linha estabelecida em orientações internacionais sobre o tema (Regras de Bangkok). Inobstante, certamente existirão casos em que essa automatização da prisão domiciliar causará perplexidade. Relevante notar que a formulação do dispositivo anterior, art. 318, (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar”) permite margem interpretativa, afastando a substituição em casos excepcionais. Esta permissão não existe no novo dispositivo (art. 318-A). Mesmo o acórdão no habeas coletivo autorizava a manutenção da prisão preventiva nas “situações excepcionalíssimas” devidamente fundamentas. E essas situações, infelizmente, acontecem.

Apenas para ilustrar, em nossa triste realidade existem casos de mães de crianças e de gestantes reincidentes que obtiveram a liberdade e pouco depois foram presas vendendo drogas ou armazenando drogas nos locais em que residiam com seus pequenos. Neste sentido, citando apenas um de muitos precedentes, foi negada a substituição da prisão preventiva em domiciliar em razão da “considerável quantidade de drogas apreendida” (mais de 661g de cocaína; 45g de maconha; 122g de crack), com outros objetos (incluindo éter etílico e frascos de anestésicos) no interior da residência em que a mulher vivia com a filha. Compreendeu-se como excepcional a situação e a prisão preventiva mantida. (
LEI 13.769/2.018: PRIMEIRAS IMPRESSÕES - JUIZ FERNANDO BARBAGALO
HTTPS://WWW.TJDFT.JUS.BR/INSTITUCIONAL/IMPRENSA/AR TIGOS/LEI-13-769-2-018-PRIMEIRAS-IMPRESSOES-JUIZ-FERNA NDO-BARBAGALO)

Destaco ainda de outra publicação – "Breves comentários às Leis 13.769/18 prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)" - produzida por especialistas na área, sob a coordenação científica do Prof. Rogério Sanches Cunha, e disponibilizada na internet:

A nosso ver, não andou bem o legislador. Acabou desconsiderando o cometimento de crimes graves como o já mencionado tráfico de drogas, a participação em associações e organizações criminosas voltadas à prática do próprio tráfico, fraudes de grande vulto e até mesmo determinadas figuras tipificadas na Lei 13.260/16, que trata do terrorismo.

A prisão domiciliar é, em si, uma medida de natureza cautelar e deve ser analisada sob as diretrizes estabelecidas no art. 292 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que as medidas previstas no Título IX devem ser aplicadas de acordo com a necessidade e com adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ora, como apresentado, o novo dispositivo (art. 318-A) opõe-se abertamente às regras gerais para a concessão de cautelares, ignorando as circunstâncias do crime cometido, se a substituição é adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva e para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal.

A substituição automática também acaba por violar o disposto no art. 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diante do plexo de direitos e garantias explicitados na Constituição, tem o legislador (e o juiz) a obrigação de proteger os bens jurídicos de forma suficiente. Em outras palavras: é tão indesejado o excesso quanto a insuficiência da resposta do Estado punitivo. A obrigação de que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar torna evidentemente falha a proteção de que se incumbe o Estado.

Por fim, ainda que se admita a existência de um direito subjetivo da presa à concessão do favor legal, sempre haverá algum espaço para que o magistrado formule um conceito de ordem subjetiva. Assim, por exemplo, há que se analisar se a criança, filha da presa vive efetivamente sob sua companhia, pois é comum que se encontre sob a guarda de fato ou de direito de uma avó ou mesmo do pai. Em relação à pessoa portadora de deficiência, ela pode, eventualmente, encontrar-se internada em uma clínica, quando, então, os cuidados da detenta serão dispensáveis. Não se pode ignorar, também, o cabimento da preventiva como sanção processual para o caso de descumprimento injustificado do benefício legal. (
Breves comentários às Leis 13.769/18 (prisão domiciliar), 13.771/18 (feminicídio) e 13.772/18 (registro não autorizado de nudez ou ato sexual)

https://s3.meusitejuridico.com.br/2018/12/9c20f715-breves-comentariosas-leis-13769-18-prisao-domiciliar-13771-18-feminicidio-e-13772-18.pdf)

Ainda, não se pode esquecer que, se por um lado nos deparamos com a proibição de excessos contra direitos das crianças e dos deficientes, por outro, o Estado não pode se omitir de promover a assegurar adequadamente a proteção dessas pessoas, quando concretamente ameaçadas. E aqui que não se pode perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que orientam a aplicação das medidas cautelares em todo o espectro de opções previstas na norma processual penal – variando do total cerceamento da liberdade a alternativas mais brandas de controle social.

Assim, o risco que se busca afastar com a prisão preventiva (garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), substituindo-a pela domiciliar, precisa ser cuidadosamente avaliado pelo Magistrado, na medida em que são flexibilizados os controle/vigilância do Estado sobre a pessoa presa. Entendo que esse equilíbrio desejado está presente na decisão da Suprema Corte, quando formulou um terceiro parâmetro para comportar as situações que chamou de
excepcionalíssimas
.

Em seu voto, o e. Ministro Ricardo Lewandovski avaliou especificamente os casos de reincidentes. Sua excelência faz a seguinte recomendação: “
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
”. Logo em seguida, aponta como uma das soluções, fazendo uso do termo poderá, a aplicação de medidas cautelares, “
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações
”.

Vale enfatizar que o indeferimento excepcional do benefício não prescinde de uma análise aprofundada dos casos concretos, à luz do interesse prioritário do menor ou do deficiente, em decisões que “
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, como consignado no voto do Relator.

Ainda sobre esse ponto, vale lembrar que o Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em 4/4/2016, ao decidir o HC n. 134.734/SP, advertiu que é preciso analisar também a conduta e a personalidade da presa e,
sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, concluindo: “
Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar
”.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifestou-se o e. Ministro Sebastião Reis, ao apreciar a liminar em que se questiona a aplicação da nova Lei n. 13.769/2018,
grifei
):

Ressalta-se que, mesmo atendido o requisito de ser mãe de criança com deficiência, o benefício pode ser afastado quando, fundamentadamente, o órgão julgador, ante dados concretos, demonstre situação em que se revele inadequada a prisão domiciliar (periculum libertatis), sob pena de se conferir uma carta de indenidade absoluta a todas as mulheres gestantes ou mães de crianças com deficiência.
(
HABEAS CORPUS
Nº 479.584 – PR, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, de 1º/2/2018, publicada em 08/02/2019)

Em conclusão: as situações excepcionais ainda subsistem e carecem de solução jurídica adequada, sempre à luz da força impositiva da nova norma, mas sem violar direitos e garantias dos menores ou deficientes envolvidos. Por essas razões é que entendo que permanece válida a terceira exceção prevista no acórdão do habeas corpus coletivo, com aplicação já sedimentada na jurisprudência desta Corte. Registre-se, no ponto, mais uma vez, que tais exceções são
EXCEPCIONALÍSSIMAS
, pois a
regra é o deferimento da prisão domiciliar
. [STJ, HC 470.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 12/02/2019; DJE 20/02/2019, trecho do voto condutor, grifos e sublinhamentos no original.]

Em resumo, havendo razoáveis indícios de que
a paciente possivelmente realizava o tráfico de drogas na própria residência
, inferindo-se, desse contexto, a
criação de um ambiente de constante risco e insegurança que afeta toda a família, máxime da filha de tenra idade, dada à exposição aos efeitos nocivos das drogas, que eram mantidas sob depósito inclusive no berço da infante
, a presença física da mãe caracteriza violação de direitos que atinge diretamente a filho menor, e nessa situação, a prisão domiciliar não se apresenta aconselhável.

Além do que, não há qualquer evidência de prova pré-constituída que permita antever que a filha infante esteja em situação de vulnerabilidade em decorrência da prisão cautelar da mãe, sem que haja outras pessoas que possam dar suporte e criação até a resolução definitiva da causa.

Relembro que o art. 318, parágrafo único, do CPP, exige que “[p]
ara a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
”, o que não se contenta, a rigor, apenas com a prova da maternidade.

Com efeito, embora seja regra comezinha que o afastamento da prisão domiciliar exige fundamentação concreta e casuística, sob pena de infringência ao disposto nos arts. 318, V, c/c arts. 318-A e 318-B, todos do CPP, conforme o caso, não se duvida que a prisão domiciliar neste caso em particular não deve ser concedida porque
há na paciente a potencial criação de um ambiente de risco para a própria filha infante
.

Ante o exposto, com o parecer,
denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Ana Beatriz Leandro da Silva
, qualificada, mantendo incólume a prisão preventiva decretada e mantida na Representação por Medidas Cautelares registrada sob o NU 1008897-66.2024.8.11.0037 e respectivo IP 139/2024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025